Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722616-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO SERRALVO AGRAVADO: ORLIVANY SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO SERRALVO, tendo por agravada ORLIVANY SOUSA NASCIMENTO, para reformar a decisão proferida nos autos em cumprimento de sentença sob o n. 0709385-98.2020.8.07.0020 em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte devedora para abatimento do débito (ID 95053267 dos autos de referência). Agravo tempestivo. Preparo regularmente recolhido (ID 27296349 e 27296350). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2021, 12:36:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator